Tribunal: TJDFT
Processo: 0701892-91.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. TERMO A QUO. PARÂMETROS DEFINIDOS EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial sem observância dos parâmetros fixados no acórdão proferido por esta Turma Recursal.
2. Na origem, a agravante ajuizou ação ordinária visando à cobrança de créditos inadimplidos pelo agravado (diferenças de incorporações de gratificações denominada quintos/décimos). O juízo a quo julgou procedente o pedido inicial e condenou o agravado ao pagamento do valor de R$ 18.019,65, a ser corrigido monetariamente pela SELIC desde o vencimento. Interposto recurso inominado pelo agravado com o objetivo de reformar a sentença em relação ao parâmetro fixado para a correção monetária, a Primeira Turma Recursal deu provimento e fixou os seguintes parâmetros: “3 – Juros de mora. Em razão da existência de débitos reconhecidos administrativamente, admite-se a característica da exigibilidade, certeza e liquidez. Na forma do art. 397 do CC, o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor. Os juros de mora incidem, em relação às verbas pretéritas, na data em que a prestação se torna exigível. 4 – Correção monetária. Até 08 de dezembro de 2021, a correção monetária se dá pelo IPCA-E e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09 (Tema 810, RE870947 Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia). A partir do dia 09 de dezembro de 2021, o valor dos débitos da fazenda pública deve ser atualizado tão somente pela SELIC, uma única vez, na forma do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113. (...). Recurso a que se dá provimento para fixar o IPCA-E como índice a ser aplicado para a atualização do débito até 08/12/2021, mantendo-se os demais provimentos. A partir do dia 09 de dezembro de 2021, o valor deve ser atualizado tão somente pela SELIC, uma única vez, na forma do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021”.
3. Em suas razões, a agravante aponta que a decisão proferida pelo juízo a quo que homologou os cálculos viola a coisa julgada, uma vez que no acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal foram definidos os parâmetros para incidência dos juros de mora e da correção monetária.
4. Recurso próprio e tempestivo. Custas recolhidas. Sem contrarrazões. O efeito suspensivo foi indeferido. Cabível agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (Súmula 7/TUJ).
5. Nota-se, portanto, que a questão em debate envolve definir o termo a quo para incidência dos juros de mora, ou seja, a partir de qual momento a prestação tornou-se exigível. Não está em discussão os índices que deverão ser utilizados para correção monetária do débito, quais sejam: (i) IPCA-E até 8/12/2021 e (ii) SELIC a partir de 9/12/2021.
6. O acórdão proferido anteriormente fixou os parâmetros para incidência dos juros de mora e correção monetária sobre as parcelas de gratificação inadimplidas. Caracterizada obrigação positiva e líquida, com prazo determinado para o devido cumprimento, incide o art. 397 do CPC, de maneira que o termo a quo dos juros de mora remonta ao mês que a obrigação deveria ter sido cumprida.
7. Assim, haverá incidência do juros de mora desde a data em que as gratificações deveriam ter sido adimplidas (ID 51681449 – pág. 17), observando-se o seguinte: (i) até 2009, os juros de mora deverão obedecer a redação original do art. 1o-F da Lei 9.494/97: “os juros de mora, nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos, não poderão ultrapassar o percentual de seis por cento ao ano”; (ii) de 2009 a 2021, os juros de mora deverão observar a redação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 dada pela Lei 11.960/2009: fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; e (iii) a partir de 2021, incidirá tão somente a taxa SELIC.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos, considerando a incidência dos juros de mora desde a data em que as gratificações deveriam ter sido pagas e os parâmetros definidos acima. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.